Tribunal: TJES
Processo: 5002489-10.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002489-10.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA DE LIMA NOBRE

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA UNILATERAL POR SUPOSTA FRAUDE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pela Vara Cível de Marataízes/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria de Lima Nobre, declarou a nulidade do TOI nº 9595560 e do débito correspondente, determinou a religação do fornecimento de energia elétrica e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A empresa apelante sustentou a legalidade da cobrança e do procedimento de fiscalização, além da ausência de ato ilícito, requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de fiscalização que resultou na lavratura do TOI atendeu às exigências legais e regulamentares, inclusive quanto ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança decorrente do referido TOI e, por conseguinte, o corte no fornecimento de energia elétrica; (iii) determinar se estão configurados os pressupostos para indenização por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica, embora autorizada a realizar fiscalização e apuração de irregularidades no consumo, deve observar os direitos do consumidor ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especialmente o art. 591.

4. A mera lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de prova da efetiva ciência da consumidora ou do envio do documento por meio idôneo, revela procedimento administrativo falho e incapaz de gerar débito exigível.

5. A distribuidora não comprovou a entrega ou o envio do TOI com aviso de recebimento, tampouco produziu conjunto de evidências mínimas previstas no art. 590 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, como perícia técnica, relatório de avaliação ou histórico de consumo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A cobrança com base em documento unilateral e sem garantia de defesa caracteriza conduta ilícita, sendo indevida a suspensão do fornecimento de energia, serviço essencial, com violação ao art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

7. Configurado o ato ilícito e o corte indevido, o dano moral é presumido (in re ipsa), não se exigindo comprovação de abalo psíquico específico.

8. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com precedentes do TJES em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A distribuidora de energia elétrica deve garantir ao consumidor o contraditório e a ampla defesa na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

2. A ausência de comprovação da ciência do consumidor e da adoção de medidas complementares de apuração torna nulo o TOI e inexigível o débito dele decorrente.

3. O corte no fornecimento de energia baseado em débito nulo configura ato ilícito, ensejando dano moral presumido.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 22 e 6º, VIII; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 591.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 17.11.2016;
TJES, Apelação Cível 032190014426, Rel. Des. Telemaco Antunes, j. 19.04.2022;
TJES, Apelação Cível 064190002671, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 27.07.2020;
TJES, Apelação Cível 069170013887, Rel. Des. Walace Kiffer, j. 10.02.2020;
TJES, Apelação Cível 0006475-46.2019.8.08.0021, Rel. Desa. Débora Ambos, j. 19.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença (ID 13434961) prolatada pelo juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA DE LIMA NOBRE
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9595560 e do débito correspondente, determinar a religação da energia elétrica da autora e condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a concessionária ré interpôs o presente recurso de Apelação (ID 13434966), reiterando a tese de legalidade do procedimento de fiscalização e de cobrança, e defendendo a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (ID 13434969), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença (ID 13434961) prolatada pelo juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA DE LIMA NOBRE
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9595560 e do débito correspondente, determinar a religação da energia elétrica da autora e condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a concessionária ré interpôs o presente recurso de Apelação (ID 13434966), reiterando a tese de legalidade do procedimento de fiscalização e de cobrança, e defendendo a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (ID 13434969), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
MARIA DE LIMA NOBRE
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Em sua inicial (ID 13433814), a parte autora narra, em síntese, que teve o fornecimento de energia de sua residência interrompido em 26/04/2023, em razão de uma cobrança de R$ 8.284,80 oriunda de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que apurou suposto furto de energia. Sustenta que a vistoria foi realizada de forma irregular, sem que ela pudesse acompanhar o ato, razão pela qual entende ser o débito inexigível e o corte do serviço, ilegal, o que lhe teria causado danos morais.

Devidamente citada, a concessionária Apelante apresentou contestação (ID 13433827), na qual defendeu a legitimidade de sua conduta, afirmando que, em inspeção de rotina realizada em 20/07/2022, foi identificada uma ligação direta que impedia a correta medição do consumo. Aduziu que o procedimento de apuração, a lavratura do TOI nº 9595560 e o cálculo para recuperação de receita seguiram estritamente o disposto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, tratando-se de exercício regular de direito, o que afastaria a pretensão de declaração de nulidade do débito e de indenização por danos morais.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença recorrida, que, aplicando o Código de Defesa do Consumidor e reconhecendo a hipossuficiência técnica da consumidora, entendeu que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade do procedimento administrativo. O juízo a quo concluiu que o TOI foi lavrado de forma unilateral, sem a devida comprovação de que fora garantido à autora o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, declarando, por conseguinte, a nulidade do ato e a inexigibilidade do débito. Considerou o corte de energia indevido e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Inconformada, a concessionária ré interpôs o presente recurso de Apelação (ID 13434966), reiterando a tese de legalidade do procedimento de fiscalização e de cobrança, e defendendo a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada
. Explico.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar a regularidade do procedimento administrativo que apurou a suposta fraude no medidor de energia da consumidora e, consequentemente, a legalidade do débito e do ato de suspensão do serviço, bem como a adequação da condenação por danos morais e o seu respectivo quantum.

Em primeiro, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22:

Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Como mencionado, sendo a relação jurídica entre as partes de consumo, aplica-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova, a qual foi corretamente decretada pelo juízo de primeiro grau na decisão saneadora (ID 13434945). Assim, competia à concessionária Apelante comprovar a regularidade do procedimento de fiscalização e a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não bastasse, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela Apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida,
na medida em que produzido de forma unilateral
.

Registre-se que em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo. Do contrário, como se revela no caso dos autos, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 delimita em seus artigos 590 e 591 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

O cerne da questão reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, embora autorize a concessionária a fiscalizar as unidades consumidoras e a apurar irregularidades, estabelece um rito procedimental que visa garantir ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O artigo 591 da referida resolução dispõe sobre a emissão do TOI, prevendo que cópia legível deve ser entregue ao consumidor ou a quem acompanhar a inspeção. Para os casos em que o consumidor se recusa a receber o documento, o § 3º do mesmo artigo é claro ao determinar que a distribuidora deve enviar a cópia do TOI "
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
".

No caso dos autos, a Apelante alega que a consumidora acompanhou a inspeção, mas se recusou a assinar e a receber o documento. Tal alegação, contudo, consta apenas no próprio TOI, documento produzido unilateralmente pelos agentes da concessionária. Para que essa declaração tivesse validade, seria imprescindível que a Apelante comprovasse ter cumprido a exigência do § 3º do art. 591, ou seja, que enviou a notificação à consumidora por meio idôneo, como carta com Aviso de Recebimento (AR).

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante não juntou qualquer prova nesse sentido. Não há comprovação de que a consumidora tenha sido formalmente cientificada do teor do TOI e das irregularidades ali descritas, de modo a poder exercer plenamente sua defesa na esfera administrativa. A ausência dessa prova torna o procedimento falho e o TOI um documento constituído de forma unilateral, sem a força probatória necessária para embasar a cobrança de recuperação de consumo.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado.

Na espécie, “
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

Nesse sentido, destaco conclusão tomada em análise similar por este egrégio Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

Assim, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a r. sentença no tocante a declaração de inexigibilidade do débito oriundo do TOI nº 9595560.

Sendo nulo o TOI e, por consequência, inexigível o débito, o corte no fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, baseado em tal dívida, configura ato ilícito. O dano moral, em tais hipóteses, é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria ilicitude do fato e da importância do serviço suprimido, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico específico.

A respeito do tema em voga, vale destacar que para fins de fixação do
quantum
devido a título de indenização por danos morais, deve o Juiz observar as condições das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, configurado o dano moral, entendo razoável o valor da reparação na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), consoante os princípios supramencionados, de forma a não gerar enriquecimento sem causa, nem ser o valor irrisório a ponto de afastar seu caráter pedagógico.

Anoto, ainda, que a referida importância fixada a título de indenização não destoa daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE RÉ IMPROVIDO. I- Embora avessa a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da demandada. II- A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Requerida, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. IV- Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3377272/2018 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010, deve ser mantida a sentença de origem quanto a inexistência do débito apontado no TOI. V-
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considera-se cabível a indenização por danos morais pleiteada, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional a hipótese, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado.
VI - Reconhecida a irregularidade no TOI, a energia do cliente deve ser religada caso não existam outros débitos pendentes. VII - Recurso de apelação da parte requerida improvido e apelo do autor parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0006475-46.2019.8.08.0021, Relatora: Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CDC. APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO. 1 - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pretensão indenizatória relativa a constatação de irregularidade na medição de energia elétrica em unidade consumidora e inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica), aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 3 - Ficou comprovado que a ré realizou a cobrança indevida de valores relativos a fornecimento de energia elétrica. 4 -
Os danos morais estão configurados porque ocorreu evidente ilegalidade na conduta da ré ao cobrar do consumidor valores indevidos e ao levar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda observância dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
5 - Recurso de apelação improvido e apelo adesivo provido. TJES – Apelação nº 0008812-08.2019.8.08.0021, Relatora: Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023). (não possui grifo no original).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar